Tribunal: TJSP
Processo: 0009391-61.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000852219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009391-61.2024.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MANOEL DA SILVA E SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009391-61.2024.8.26.0996 -Voto no 45286
2
Voto:
45286
Agravo em Execução: 0009391-61.2024.8.26.0996
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
Vara das Execuções Criminais
Execução:
0014251-42.2023.8.26.0996
Agravante:
Manoel da Silva e Silva
Agravado:
Ministério Público
Vistos...
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo sentenciado Manoel da Silva e Silva contra a
respeitável decisão datada de 5/3/24, que indeferiu seu pedido de
retificação do cálculo de liquidação de penas, a fim de que fosse
excluída a condenação referente ao processo crime no
1513789-84.2023.8.26.0228, sob alegação de não ter ocorrido o
trânsito em julgado. Aduz que, não fosse a anotação de tal
condenação, o agravante já teria atingido o lapso objetivo para a
progressão a regime prisional mais brando.
Postula, pois, a reforma do r.
“decisum”, reconhecendo-se, então, o cumprimento do requisito
temporal para a almejada progressão de regime (fls. 1/8, com as
cópias de documentos de fls. 9/28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009391-61.2024.8.26.0996 -Voto no 45286
3
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 33/37), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 39) e parecer da
Douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo improvimento
do agravo (fls. 46/49).
É o relatório.
O sentenciado, reincidente, foi
condenado a resgatar as penas 12 anos de reclusão, no regime
fechado, pela prática de homicídio qualificado, além de 2 anos e 4
meses de reclusão, no regime prisional semiaberto, por ter
infringido o disposto nos artigos 304, c/c o 297, “caput”, ambos do
Código Penal (fls. 15/16).
Com efeito, ao contrário do que
sustentou a ilustre defesa, é certo que a data-base a ser considerada
para fins de progressão de regime é a data da última prisão do
sentenciado, em razão do cumprimento de mandado de prisão,
diante da nova condenação que sobreveio ainda no curso daquela
primeira execução. O agravante, efetivamente, praticou novo crime
pelo qual fora condenado, com a confirmação de sua condenação,
inclusive, já nesta Segunda Instância, circunstância a autorizar a
unificação de penas, bem como o reinício da contagem do prazo
para fins de progressão de regime.
De se observar que o V. Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009391-61.2024.8.26.0996 -Voto no 45286
4
proferido nos autos da ação penal no 1513789-84.2023.8.26.0228,
expressamente afastou o direito de recorrer em liberdade, verbis:
"quanto ao pedido para recorrer em liberdade, observo que o
indeferimento de pleito em primeiro grau foi suficientemente
fundamentado na r. sentença, considerando-se a permanência dos
requisitos que ensejaram a prisão preventiva (fls. 187)". (fls. 282).
Nestes termos, decretada a prisão
preventiva, a reprimenda deve mesmo ser inserida na elaboração do
cálculo de penas. Não há qualquer dúvida nesse sentido.
E, dessa forma o ora agravante não
atendeu ao requisito de ordem objetiva temporal não podendo
ser promovido para regime prisional menos gravoso, consoante se
observa do cálculo de pena de fls. 13/14.
Como é da jurisprudência:
“Execução de penal. Superveniência de condenação no
curso da execução. Processo sem trânsito em julgado.
Prisão preventiva ainda vigente. Consideração da nova
condenação no cálculo de penas. Necessidade. Medida que
viabiliza o cálculo de lapsos temporais necessários para a
obtenção de benefícios da execução. Precedentes.
Ocorrência de falta disciplinar evidente diante da
superveniência de tal condenação no curso da execução
das penas mais antigas. Interrupção da contagem do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009391-61.2024.8.26.0996 -Voto no 45286
5
prazo para obtenção da progressão de regime por falta
grave. Necessidade. Inteligência da Súmula 534/STJ.
Medida adequada - Recurso improvido”. (TJSP - Agravo
de Execução Penal no 0001493-24.2024.8.26.0502, 11a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Alexandre
Almeida, julgado em 20/5/2024).
Com inteira razão, então, o douto
Magistrado “a quo” e os ilustres representantes do “Parquet” de
ambas as Instâncias.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de agravo, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.